Tribunal: TJBA
Processo: 8003324-46.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8003324-46.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA SANTOS Advogado(s): CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS, MAIANA DA SILVA SANTANA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 0000199-13.2000.8.05.0000. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS ESGOTAMENTO DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O Mandado de Segurança Coletivo n.º 0000199-13.2000.8.05.0000, que garantiu aos agentes penitenciários o recebimento de diferença relativa a reajuste da Gratificação de Serviços Penitenciários – GSP, transitou em julgado em 10/02/2015. O pedido autônomo de cumprimento de sentença em apreço, por sua vez, somente foi protocolado em 12/02/2020, após decurso do prazo de cinco anos, não tendo a parte Exequente, por seu turno, feito nenhuma demonstração da ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional. Considerando que o Exequente tardou mais de cinco anos para protocolar o seu pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, foi superado o prazo quinquenal, estando as suas pretensões, pois, fulminadas pela prescrição. Honorários advocatícios fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor valor atualizado da causa, ficando todavia, a exigibilidade de tal obrigação suspensa, por ser a parte exequente beneficiária da gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003324-46.2020.8.05.0000, em que figuram como exequente WELLINGTON SILVA SANTOS e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, no sentido de pronunciar a prejudicial de prescrição e, por conseguinte, julgar EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, condenando-se o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe equivalente 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando todavia, a exigibilidade de tal obrigação suspensa, por ser a parte exequente beneficiária da gratuidade da justiça. Salvador, . 3